Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-25.2012.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000076-25.2012.8.14.0200

APELANTE: RAIMUNDO DE ASSIS DE SOUSA SIQUEIRA

EMBARGANTE: RENATO SERGIO DE SOUSA SARMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOME DA PARTE. GRAFIA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RETIFICAÇAO DEVIDA. SEM EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração, id16356969, opostos por RENATO SÉRGIO DE SOUSA SARMENTO,

contra o v. Acórdão que, por maioria de votos, não deu

provimento à apelação defensiva, porém reconheceu a extinção da punibilidade por votação unânime.

Sustenta o embargante a existência de erro quanto ao nome que constou na parte final do voto desta relatoria, devendo ser retificado para RENATO SÉRGIO DE SOUSA SARMENTO, ao invés de Renato Cesar de Souza Sarmento, Id16281338.

Sem manifestação do Ministério Público, face a ausência de efeitos infringentes.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O
artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Consoante já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“[O] recurso dos embargos de declaração,
medida processual de contorno bastante rígidos
,
tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”,
sendo “
impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada”
( EDcl na APn 691/DF, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/08/2014 – grifei).

Trata-se, como se nota, de
recurso de fundamentação vinculada aos dispositivos autorizadores de sua interposição
,
inadmitida sua veiculação para rediscutir os termos da decisão recorrida
.
Noutras palavras, “
[A] mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão d
o julgado,
não
viabiliza a oposição dos aclaratórios
”
( EDcl no AgRg no RHC 150.702/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Ademais, o presente recurso é cabível também em face de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Neste sentido, transcrevo as seguintes ementas:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ONDE SE LÊ: "ROUBO QUALIFICADO TENTADO, LEIA-SE FURTO QUALIFICADO TENTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO ACÓRDÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Na hipótese, entendo que assiste razão ao embargante, haja vista que houve erro material na ementa do acórdão publicado em 23/06/2020. Desta forma, onde se lê: "ROUBO QUALIFICADO TENTADO", leia-se "FURTO QUALIFICADO TENTADO". Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos infringentes, para correção de erro material constante do acórdão publicado em 23/06/2020 (STJ - EDcl no HC: 571800 SC 2020/0082973-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material na grafia do nome do apelante – Reconhecimento e saneamento do erro material – Acolhimento dos embargos para corrigir erro material na grafia do prenome do apelante e determinar sua correção no cadastro da parte (TJ-SP - ED: 00061325420138260637 SP 0006132 54.2013.8.26.0637, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 06/03/2017, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I – Os embargos de declaração, nos termos do artigo 620, do CPP, somente são cabíveis quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese dos autos. II – Contudo, havendo erro material no acórdão, é possível a sua correção por meio de embargos de declaração. III – Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, com o parecer (TJ-MS - ED: 16022442020238120000 Campo Grande, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023)

Entendo que assiste razão ao embargante, vez que ocorreu a inexatidão material mencionada.

Realmente se constata que na parte final do voto desta relatoria (fls. 154/155), constou:

“
Feitas estas considerações,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Renato Cesar de Sousa Sarmento e Raimundo de Assis de Sousa Siqueira
, o quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 123, IV c/c art. 125, VI e §1º, todos do Código Penal Militar.
3. DISPOSITIVO Ao teor do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, porém, de ofício,
procedo o redimensionamento da pena definitiva dos réus Renato Cesar de Sousa Sarmento e Raimundo de Assis de Sousa Siqueira,
para 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ambos quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição, com fulcro no artigo 123, IV, c/c art. 125, VI, e seu §1º, todos do Código Penal Militar”.

Quando, na realidade, deveria ter constado:

“
Feitas estas considerações,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Renato Sérgio de Sousa Sarmento e Raimundo de Assis de Sousa Siqueira
, o quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 123, IV c/c art. 125, VI e §1º, todos do Código Penal Militar. 3. DISPOSITIVO Ao teor do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, porém, de ofício,
procedo o redimensionamento da pena definitiva dos réus Renato Sérgio de Sousa Sarmento e Raimundo de Assis de Sousa Siqueira,
para 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ambos quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição, com fulcro no artigo 123, IV, c/c art. 125, VI, e seu §1º, todos do Código Penal Militar
”.

Ademais, o início do Relatório, também merece retificação quanto ao nome do apelante, para Renato Sérgio de Sousa Sarmento, bem como onde consta seu depoimento judicial, mencionado no voto.

O erro material deve ser corrigido, conforme o acima colacionado, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão prolatada.

Diante do exposto,
ACOLHEM-SE
os presentes embargos declaratórios para corrigir o nome dos apelantes, consignando-se que foram apelantes
RAIMUNDO DE ASSIS DE SOUSA SIQUEIRA, e quanto ao outro Réu/Apelante extrai-se o erro, tendo em vista que o nome correto é RENATO SÉRGIO DE SOUSA SARMENTO
(e não Renato Cesar Sousa Sarmento).

É o voto.

Belém, 17/01/2024